Tribunal: TJMT
Processo: 0011895-47.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011895-47.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RITA DO CARMO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 486.831.751-20 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que,
julgou procedente os pedidos deduzidos na Ação de Enquadramento nas classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos no 0011895-47.2015.8.11.0002 proposta por
Rita do Carmo Ferreira Siqueira
, condenando o apelante a pagar a apelada às diferenças concedidas no processo 187/2010 (Codigo246014), pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenou que o município proceda a progressão funcional, para a Classe F, ano 2011, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n. 92.361/2001.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão a seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto n art.1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n 962/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADls) 4357 e 4425.

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que

fixou no percentual mínimo de 8% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação. (Id.2990232)

Em suas razões, o apelante requer primeiramente em razão do impacto financeiro na previsão orçamentária do recorrente.

No mérito, requer a reforma da sentença, reconhecendo a impossibilidade do enquadramento
da Recorrida nos moldes da Lei n° 2.361/2001 em razão da sua revogação, tornando em vigor a lei n.3797/2012.
(Id.2990237)

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso manejado. (Id.2990258)

Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta, deixou de emitir parecer por ausência de interesse processual.
(Id. 3272866).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020